Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600606-84.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.607
RECURSO ELEITORAL 0600606-84.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICIPAL -
CASCAVEL/PR
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES DE DESPESAS COM PESSOAL.
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA.
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DA UNIÃO. CHEQUES NÃO CRUZADOS, PORÉM NOMINAIS.
IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO POSSIBILITADA. CONTRATOS QUE
DETALHAM SUFICIENTEMENTE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS.
COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. DIMINUIÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, esta Corte fixou
entendimento para as Eleições 2020 no sentido de que os documentos devem ser
juntados aos autos de prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos,
sobretudo quando a parte foi devidamente intimada para tanto e não cumpriu com o
ônus.
1.1. Os documentos juntados aos autos, ainda que intempestivamente, podem ser
considerados para o fim de afastar a determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito da União.
Precedente.
2. A emissão de cheque nominal presume que o título foi sacado pelo favorecido
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 9
06/12/2022 17:50

especificado, permitindo precisar-se a destinação dos recursos. Precedente.
3. O contrato de prestação de serviços, quando descreve suficientemente as
atividades a serem desempenhadas e os termos da negociação, pode ser
considerado para fins de comprovação de gastos eleitorais, nos termos do artigo 35,
§ 12º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Comprovado satisfatoriamente o destino de valores, pagos a título de despesas
com pessoal, cumpre excluí-los do montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/12/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
(DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CASCAVEL-PR), relativa às eleições municipais de 2020 (ID
43184903), apresentadas em 24/10/2020.
Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 275.249,94 (duzentos e setenta
e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 272.812,76
(duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e doze reais e setenta e seis centavos) oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC; R$ 103,34 (cento e três reais e trinta e
quatro centavos) de recursos de pessoas físicas; R$ 133,84 (cento e trinta e três reais e oitenta e
quatro centavos) de outros recursos, doados por outros candidatos; e R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais) de doações estimáveis em dinheiro, realizadas por pessoas físicas.
O parecer conclusivo opinou pela aprovação das contas com ressalvas (ID
43185393), apontando as seguintes irregularidades: a) atraso na entrega dos relatórios
financeiros, referentes a 08 (oito) doações, que totalizam R$ 1.127,18 (um mil cento e vinte e sete
reais e dezoito centavos) e representam aproximadamente 0,4% das doações recebidas pelo
prestador; b) ausência de comprovação da transferência das sobras de campanha para a conta
ordinária do partido; c) omissão de informações na prestação de contas parcial; d) omissão de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 9
06/12/2022 17:50

gastos eleitorais, no valor de R$ 589,22 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e dois
centavos); e) não comprovação de despesas pagas com recursos oriundos do FEFC, no valor de
R$ 2.330,00 (dois mil trezentos e trinta reais).
Intimado do parecer técnico, o partido não se manifestou (ID 43185394).
O Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, com base nas irregularidades
apontadas na análise técnica, julgou aprovadas com ressalvas as contas da agremiação,
determinando a devolução de R$ 2.919,22 (dois mil novecentos e dezenove reais e vinte e dois
centavos) ao Tesouro Nacional.
O recorrente apresentou pedido de reconsideração, acompanhado de documentos,
sustentando que: a) a despesa de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), decorrente da
contratação de Vitor Rodrigues de Camargo, foi paga pelo cheque 900002, compensado em
21/10/2020 na conta 5460-6, conforme extrato bancário e contratos anexados aos autos; b) a
despesa de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), decorrente da contratação de Vitor Rodrigues
De Camargo, foi paga pelo cheque 900003, compensado em 16/11/2020 na conta 5459-2,
conforme extrato bancário anexado aos autos; e c) a despesa de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta
reais), decorrente da contratação de Santiago de Souza, foi paga pelo cheque 900002,
compensado em 16/11/2020 na conta 5459-2, conforme extrato bancário anexado aos autos. Ao
final, requereu o afastamento da determinação de devolução desses valores ao Tesouro Nacional,
sustentando a devida comprovação dos gastos eleitorais.
O juízo de primeiro grau recebeu a petição como recurso, pois tempestivo (ID
43185416).
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da
sentença, em seus exatos termos (ID 43185420).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
não provimento do recurso, entendendo que os novos documentos apresentados demandariam
análise pelo órgão técnico, razão pela qual não seriam suficientes para afastar as ressalvas
apostas nas contas, tampouco a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID
43198038).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, o Partido dos Trabalhadores - PT (Diretório Municipal de Cascavel-PR)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 9
06/12/2022 17:50

busca a reforma da sentença que aprovou com ressalvas suas contas, referentes às eleições de
2020, determinando a devolução de R$ 2.919,22 (dois mil, novecentos e dezenove reais e vinte e
dois centavos) ao Tesouro Nacional.
Em seu pedido de reconsideração, recebido pelo juízo de primeiro grau como
recurso, o partido sustenta que as despesas com pessoal pagas com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no importe total de R$ 2.330,00 (dois mil,
trezentos e trinta reais) foram devidamente comprovadas nos autos. Apresentou, ainda,
documentos, pretendendo sua análise para afastar a determinação de devolução desses valores à
União.
Quanto aos documentos juntados pelo recorrente após proferida a sentença, estes
não se enquadram como juridicamente novos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil. A agremiação foi devidamente intimada da existência de irregularidades na comprovação de
gastos eleitorais - após a emissão do relatório de diligência (ID 43185235 e 43185237) e do
parecer conclusivo (ID 43185393 e 43185394) - não tendo oportunamente esclarecido tais
inconsistências.
Contudo, a Corte fixou entendimento de que os documentos juntados aos autos,
ainda que intempestivamente, podem ser conhecidos para se afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da União.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM
SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS APENAS PARA AFASTAR O
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL E EVITAR O
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA UNIÃO. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONTA
BANCÁRIA NO SPCE. CONTA PERMANENTE DO PARTIDO POLÍTICO
REGISTRADA NO SPCA. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE DOAÇÕES
RECEBIDAS DE CANDIDATAS. VALORES ÍNFIMOS. NÃO APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DO
CONJUNTO DAS DEMAIS FALHAS APONTADAS. IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE DOAÇÕES
RECEBIDAS ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS
A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DIVERGÊNCIAS NOS
VALORES DAS DOAÇÕES ESTIMADAS REALIZADAS PELO PARTIDO POLÍTICO
E OS DECLARADOS PELOS BENEFICIÁRIOS. IRREGULARIDADES
PREJUDICIAIS À FISCALIZAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
ELEITORAIS. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. 1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 9
06/12/2022 17:50

de contas, não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando
não se trata de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar
a inconsistência. 2. Em que pese o não conhecimento do documento apresentado em
sede de recurso, ao considerar a análise do parecer técnico complementar, verifica–
se que os recursos recebidos pela recorrente são provenientes de doação realizada
pelo Diretório Estadual do Solidariedade do Paraná, devendo, portanto, ser
conhecido somente para afastar a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, para evitar o enriquecimento ilícito da União(...) 8. Recurso
conhecido e parcialmente provido, para manter a desaprovação das contas e afastar
a determinação de devolução do valor de R$ 548.431,00 ao Tesouro Nacional.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060039896, Acórdão de , Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 216,
Data 19/09/2022)
Dessa forma, considerando que a pretensão da agremiação é justamente o
afastamento de determinação de devolução ao Tesouro Nacional, os documentos juntados nos ID
43185410 e seguintes são passíveis de análise nesta instância.
Fixadas essas premissas, a insurgência recursal restringe-se às seguintes despesas,
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC:
a) despesa de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) na contratação de Victor
Rodrigues de Camargo;
b) despesa de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) na contratação de Victor
Rodrigues De Camargo;
c) despesa de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) na contratação de Santiago de
Souza.
Ao tratar da comprovação dos gastos eleitorais, o artigo 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019 assim dispõe:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 9
06/12/2022 17:50

III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.
Especificamente quanto às despesas com pessoal, o artigo 35, § 12º, do referido
normativo estabelece que “As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado”.
Por fim, acerca das formas de pagamento admitidas, o artigo 38 da Resolução TSE
nº 23.607/2019 preconiza que:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só
podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
Interpretando de forma sistêmica os referidos dispositivos, esta Corte firmou
entendimento no sentido de que “É irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio
de cheque nominal e cruzado ou transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo beneficiário” (Prestação de Contas nº 06003179220206160001, Relator Dr. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação em 03/12/2021).
No caso em apreço, o recorrente apresentou os seguintes documentos para
comprovar as despesas com atividades de militância:
- contrato de prestação de serviço, em nome de Vitor Rodrigues de Camargo, com
vigência nos dias 10, 12, 13, 14, 15 e 16/10/2020, no valor de R$ 570,00 (ID 43185410, p. 01-04)
- recibo de pagamento de autônomo, em nome de Vitor Rodrigues de Camargo, no
valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) (ID 43185410, p. 05);
- cheque nº 900002, da conta 03005460-6, no valor de R$ 570,00 (quinhentos e
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 9
06/12/2022 17:50

setenta reais), emitido nominalmente a Vitor Rodrigues de Camargo (ID 43185410, p. 06);
- contrato de prestação de serviço, em nome de Vitor Rodrigues de Camargo, com
vigência de 04/11/2020 a 14/11/2020, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) (ID
43185344 e 43185411, p. 01-04);
- cheque nº 900003, da conta 03005459-2, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e
oitenta reais), emitido nominalmente a Vitor Rodrigues de Camargo (ID 43185411, p. 05);
- contrato de prestação de serviço, em nome de Santiago de Souza, com vigência de
04/11/2020 a 14/11/2022, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) (ID 43185329 e
43185412, p. 01-04);
- cheque nº 900002, da conta 03005459-2, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e
oitenta reais), emitido nominalmente a Santiago de Souza (ID 43185412, p. 05);
- extrato da conta bancária nº 5460-6, da Caixa Econômica Federal (ID 43185413);
- extrato da conta bancária nº 5459-2, da Caixa Econômica Federal (ID 43185414).
Embora não seja possível identificar a respectiva contraparte nos extratos bancários,
a agremiação trouxe aos autos, ainda que intempestivamente, os cheques utilizados para o
pagamento das referidas despesas, os quais foram emitidos nominalmente a Vitor Rodrigues de
Camargo e a Santiago de Souza.
A emissão de cheque nominal presume que o título foi sacado pelo favorecido
especificado, permitindo precisar-se a destinação dos recursos, conforme entendimento fixado por
esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. EMISSÃO DE CHEQUES NOMINAIS,
PORÉM NÃO CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não
obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução TSE nº.
23.607, não houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação
financeira de campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de
macular, por si só, as contas prestadas.
2 Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas. (TRE/PR. RE
0600271-06.2020.6.16.0001. Rel. Des Luiz Fernando Wowk Penteado. Acórdão nº
59.327. Julgado em 27/07/2021).
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 9
06/12/2022 17:50

Em relação aos contratos de prestação de serviços apresentados, estes cumprem
com os requisitos do já citado artigo 35, § 12º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, detalhando com
suficiência as atividades a serem desempenhadas e os termos da negociação de despesas com
pessoal.
Nesse contexto, é de se reconhecer que esses gastos eleitorais, no importe total de
R$ 2.330,00, foram satisfatoriamente comprovados, sendo possível identificar o destino dos
recursos. Diante disso, é de se afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, a fim
de evitar o enriquecimento ilícito da União.
Por fim, destaca-se que a sentença de primeiro grau reconheceu outras
irregularidades na prestação de contas, as quais são passíveis de ressalva, bem como determinou
a devolução de R$ 589,22 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), quantia
referente a despesas eleitorais omitidas na prestação de contas, porém detectadas na base de
dados da Justiça Eleitoral, por meio da identificação de notas fiscais emitidas com CNPJ da
campanha. Assim, e considerando a inexistência de insurgência recursal específica, é de se
manter a decisão de primeiro grau nesses pontos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CASCAVEL-PR) e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO, para diminuir a importância a ser devolvida ao Tesouro Nacional para o
montante de R$ 589,22 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), nos termos da
fundamentação.
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600606-84.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATORA:
DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES -
DIRETORIO MUNICIPAL - CASCAVEL/PR - Advogada do RECORRENTE: SHEILA CASARIL -
PR92547 - RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR.
DECISÃO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 9
06/12/2022 17:50

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.12.2022
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 9
06/12/2022 17:50